Tribunal: STF
Processo: HC 253156
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabiano Rebello Viana impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade no reconhecimento do concurso material de crimes, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva em crimes de homicídio. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, em vez do concurso material de crimes. 



    III. Razões de decidir 



    3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados. 



    4. O crime continuado exige pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além de unidade de desígnios. 



    5. As instâncias ordinárias não reconheceram a continuidade delitiva, aplicando o concurso material com base nos elementos dos autos, por ausência dos requisitos necessários. 



    6. A modificação do entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos. 2. A análise de tais requisitos não pode ser feita em sede de habeas corpus quando demanda revolvimento de matéria fático-probatória." 



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.407.348/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 538.877/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022.



    (HC 943.978 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula o reconhecimento da continuidade delitiva ou a anulação do acórdão que apreciou a revisão criminal, em virtude de alegada ausência de fundamentação.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Como ressaltado na decisão que proferi ao apreciar o RHC 208.892, de minha Relatoria, consulta ao andamento processual do ARE 1.323.816 revela que a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 8 de junho de 2021.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, notadamente considerando a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, que a seguir transcrevo (eDoc 20):



    In casu, vê-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a continuidade delitiva e aplicaram o concurso material de crimes com base nos elementos dos autos, por entender que não estavam presentes os requisitos objetivos e subjetivos. Desse modo, a modificação do entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente